Tribunal: TJDFT
Processo: 0701098-52.2020.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PENAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CONSEQUENCIAS. CIRCUNSTÂNCIAS. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE EM PODER DO AGENTE. AGRAVANTE. art. 61, II, "B”. EXASPERAÇÃO DA PENA MÍNIMA. 1/8. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. PRETENSÃO ACOLHIDA. FRAÇÃO MÁXIMA DE AUMENTO. 1/5 (UM QUINTO). PENAS READEQUADAS. RECURSO EM PARTE PROVIDO.
1. No crime de receptação, é pacífica a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, no sentido de que a apreensão do bem em poder do réu gera para ele o ônus de provar a procedência lícita da coisa, o que não ocorreu no caso.
2. Consoante o entendimento jurisprudencial majoritário, presentes duas causas de aumento de pena, previstas no art. 157, § 2o, do Código Penal (concurso de pessoas e emprego de arma) não há óbice para que uma seja utilizada na primeira fase, como circunstância judicial negativa, e a outra na terceira fase, para majorar a reprimenda, desde que se observe o percentual legal máximo e a vedação do bis in idem.
3. Comprovado os maus antecedentes, pela sentença transitada em julgado, eleva-se a pena na primeira fase.
4. A prática de novo crime durante período de prisão domiciliar justifica a conduta social como negativa.
5. O prejuízo financeiro constitui consequência inerente aos crimes patrimoniais, somente devendo ser considerada como circunstância judicial desfavorável quando se mostrar excessivo, o que não ocorreu na espécie.
6. A privação da liberdade das vítimas pelo tempo de 30 (trinta) minutos a 1 (uma) hora no interior do estabelecimento, evidencia que essa circunstância não pode ser desconsiderada pelo julgador, pois extrapola em muito o tempo necessário para consumação dos delitos.
7. O Código Penal não estabeleceu a quantidade de aumento que deve ser aplicada em caso de as circunstâncias judiciais serem desfavoráveis ao réu. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de majoração de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre a pena mínima e máxima, abstratamente cominadas, para cada circunstância desfavorável constatada. Assim, mantém-se a quantidade de exasperação de pena na primeira fase da dosimetria.
8. Por ter sido o crime praticado para facilitar ou assegurar a impunidade ou vantagem do crime de roubo incide a agravante do art. 61, II, "b".
9. Não houve confissão do crime de posse de arma de fogo de uso restrito, não havendo que se falar em compensação com a reincidência.
10. Comprovado o fato de que o réu, mediante uma única ação, no mesmo contexto fático, praticou três crimes da mesma espécie contra vítimas distintas, impõe-se o reconhecimento do concurso formal de crimes com aplicação da pena mais grave aumentada de 1/5, em razão do cometimento de três infrações penais, em substituição ao concurso material de crimes e ao somatório das penas, por força do disposto no artigo 70, caput, 1a parte, do Código Penal.
11- Recurso conhecido e em parte provido.